Tribunal: TJDFT
Processo: 0724525-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que a decisão agravada fora prolatada no trânsito da liquidação de sentença por arbitramento que maneja o agravante em desfavor dos agravados, e, ao delimitar a indenização à guisa de reparação de danos materiais que lhe é devida, deixara de apontar como termo inicial da incidência de correção monetária e juros moratórios sobre o montante indenizatório a data do evento danoso, com o que não se conformara, fazendo o inconformismo o objeto deste recurso. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, porquanto se enquadra nas hipóteses que legitimam seu manejo, consoante artigo 1.015 do estatuto processual. Alinhadas essas considerações e ante a circunstância de que o agravante não formulara pedido de antecipação da tutela recursal, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. I. Brasília-DF, 21 de junho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator